Tribunal: TJDFT
Processo: 0700625-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700625-50.2025.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO RENATO DOS SANTOS ROSA RECORRIDO: FERNANDO LUIZ CARVALHO DANTAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR. MAJORAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de afastamento da determinação de recolhimento complementar do montante das custas processuais, diante da majoração do valor da causa, de ofício, pelo Juízo singular. 2. No caso em exame verifica-se que a decisão interlocutória impugnada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pelo devedor, ora agravante. 2.1. Na ocasião, o Juízo singular afirmou que houve a retificação do valor da causa na sentença proferida, no processo de conhecimento, com o subsequente aumento do montante da quantia complementar das custas processuais. 2.2. Os dados factuais trazidos aos autos demonstram que a alteração do valor da causa ocorreu de ofício pelo Juízo singular ao proferir a sentença, tendo sido certificado nos autos o trânsito em julgado do aludido ato. 3. Diante desse cenário observa-se que a questão a respeito da alegada inviabilidade de recolhimento complementar do valor alusivo às custas processuais, em virtude da majoração do valor da causa, está acobertada pela preclusão. 4. É importante ressaltar, ademais, que, de acordo com a regra estabelecida no art. 292, § 3o, do CPC, “o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”. 4.1. Assim, o valor da causa poderá ser objeto de modificação por parte do Juízo singular nas hipóteses em que for constatada a desconformidade com conteúdo patrimonial objeto da controvérsia, ou ao proveito econômico perseguido. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 290, 292, § 3o, 321, 485, inciso IV, 489, 492 e 1.013, todos do CPC, e 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, afirmando ter ocorrido julgamento extra petita, ao argumento de que o acórdão decidiu sobre questão jurídica não suscitada. Aduz que foi analisada a “possibilidade de afastamento da determinação de recolhimento complementar”, o que não existe nos autos, pois não houve qualquer determinação nesse sentido, não havendo que se falar em preclusão ou coisa julgada. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.953.225/DF, Ministro Benedito Gonçalves, DJEN de 7/8/2025. Dessa forma, está configurada a deserção. Ainda que tal óbice fosse superado, o recurso especial não mereceria ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.823.780/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Também descaberia dar trânsito ao apelo no tocante à indicada ofensa aos artigos 290, 292, § 3o, 321, 485, inciso IV, 489, 492, e 1.013, todos do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Ademais, quanto ao paradigma do TJDFT, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial, conforme a Súmula n. 13 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.565.804/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025). Quanto ao suposto malferimento ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, a Corte Superior assentou o entendimento de que é “Inviável a análise de ofensa a dispositivos constitucionais (art.109), porquanto a competência desta Corte Superior restringe-se à interpretação e uniformização do direito infraconstitucional federal, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (REsp n. 1.857.461/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Por fim, em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020